Tribunal: TJDFT
Processo: 0701668-09.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 3a Turma Cível Autos no 0701668-09.2018.8.07.0019 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Distrito Federal Apelados: Ruth Andrade Bragança Marcia Andrade Figueredo de Souza Luiz Manoel de Souza Neto Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal (Id. 25325961) contra a sentença (Id. 25325955) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas - DF, que julgou o pedido procedente. Na origem, Ruth Andrade Bragança, Marcia Andrade Figueiredo de Souza e Luiz Manoel de Sousa Neto, na condição de herdeiros necessários, requereram a abertura do inventário judicial dos bens do espólio de Laurice de Andrade Bragança e Iran Abiú Bragança, falecidos aos 30 de julho de 2017 e 24 de março de 2003, respectivamente. Foi nomeada inventariante Ruth Andrade Bragança (Id. 25325916). Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id. 25325955) por meio da qual o pedido foi julgado procedente. Sobreveio a decisão por meio da qual o Juízo singular reconheceu que a matéria discutida foi afetada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e que a controvérsia foi classificada como Tema no 1074 dos Recursos Repetitivos. Determinou, ainda, a intimação dos apelados para oferecerem contrarrazões (Id. 25325967). A inventariante não apresentou contrarrazões (Id. 25325970). É a breve exposição. Decido. Verifica-se que a matéria devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à eventual necessidade de comprovação da regularidade tributária antes da expedição do formal de partilha. Observa-se que a 1a Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp no 1.895.486-DF e o REsp no 1.896.526-DF, afetou a questão referente à “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”. A controvérsia foi classificada como Tema no 1074 dos Recursos Repetitivos. A propósito, examine-se a ementa do acórdão aludido: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.896.526/DF. (ProAfR no REsp 1895486/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020)” Por essa razão, por intermédio da decisão publicada aos 17 de novembro de 2020, foi determinada a suspensão, em todo o território nacional, do curso dos processos pendentes de julgamento, que versem a respeito da aludida questão afetada. Com efeito, observa-se que o tema afetado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça está diretamente relacionado aos fatos ora em análise. Pelas razões expostas, com fundamento no art. 313, inc. IV, do Código de Processo Civil, determino a suspensão do curso do presente processo até o julgamento, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, da controvérsia classificada como Tema no 1074 dos Recursos Repetitivos. Brasília-DF, 24 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator